Tribunal: TJBA
Processo: 8021274-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8021274-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALENTINA GOMES TAVARES

Advogado(s):

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C

INDENIZATÓRIA.

CONSUMIDOR
A
.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE FATURAS. INDEVIDAS. COBRANÇA DE FATURAS
EXCESSIVAS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE QUE MESMO APÓS SENTENÇA ANTERIOR DETERMINANDO REFATURAMENTO DAS FATURAS VOLTOU A COBRAR, NOVAMENTE, CONTAS EXORBITANTES.
DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO NOS MOLDES DO STJ.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA.
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA.

A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça reconhece a incidência do
CDC
nas relações firmadas entre usuário e prestador de serviço público essencial.

Por ser fornecedora de serviço de energia elétrica tem responsabilidade objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC, somente tendo sua responsabilidade excluída quando provar que o defeito não existe ou que a culpa decorre de conduta exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou configurado no caso em apreço.

Incontroverso, nos autos, que a COELBA/Apelada efetuou cobranças das faturas de consumo de energia elétrica do imóvel da Autora/Apelante em valores excessivos e negativou o nome da autora indevidamente, fato esse reconhecido pela parte Ré ao não interpor recurso.

A falha na prestação do serviço da Apelante restou demonstrada nos autos confirmando-se a irregularidade cometida pela mesma, eis que efetuou cobrança excessiva por duas vezes, mesmo com Sentença, anterior, determinando o refaturamento.

Demonstrada a responsabilidade objetiva da
COELBA
por falha na prestação de serviços, assim como, não tendo a empresa comprovado a
relação jurídica
, a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, patente a responsabilidade da mesma desnecessária, portanto, é a demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
.

N
o tocante à fixação do quantum indenizatório, considerando-se a condição econômica das partes, a extensão do dano, as circunstâncias do caso e, ainda, a função pedagógico repressiva que a sanção deve encerrar, a verba indenizatória
ora
fixada
em R$
10
.000,00 (
dez

mil reais)
mostra-
se
razoável e adequada,

em respeito as condenações, anteriormente, posta pela Segunda Câmara Cível, nesses casos,
não implicando ônus excessivo ao ofensor, nem enriquecimento sem causa
ao
ofendid
o
,
o que deve ser, terminantemente, vedado.

A

correção monetária
deverá incidir a partir do
arbitramento
(Súmula 362 do STJ), e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
contados a
partir do vencimento
por se tratar de
responsabilidade contratual.

E
m razão da
reforma da sentença e procedência de todos os pedidos iniciais da Autora
, apresenta-se necessário,
condenar a parte Ré/Apelada nas custas e honorários
advocatícios
em sua totalidade,
estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, considerando-se para tanto o somatório da obrigação de pagar, com os encargos legais, e a diferença reduzida na fatura sub judice, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8021274-26.2024.8.05.0001,
em que figuram como
Apelante
VALENTINA GOMES TAVARES
e Apelad
a a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
D
AR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível,
nos termo
s do voto da Relatora.

Salvador, .

11